Tribunal: TJSP
Processo: 2257808-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – Elementos apreciados no caso concreto que determinaram a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. Efeito infringente - Impossibilidade - Pré-questionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257808-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante NKN
FOMENTO MERCANTIL EIRELI, é embargada ELIANE PERES BRAGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257808-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 34584
Processo no: 2257808-81.2019.8.26.0000/50000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cheque
Agravante: ELIANE PERES BRAGA DE OLIVEIRA
Agravado: NKN FOMENTO MERCANTIL EIRELI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO Elementos
apreciados no caso concreto que determinaram a atribuição de efeito
suspensivo a embargos à execução. Efeito infringente - Impossibilidade
- Pré-questionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 266/269 dos autos, por meio dos quais a parte embargante alega que o
Acórdão impugnado deve ser reformado, em razão da existência de obscuridade e
contradição, bem como pleiteia o prequestionamento da matéria.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão
ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o
Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na realidade
fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão sob
a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Ademais, o Acórdão impugnado observou os elementos
concretos existentes nos autos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à
execução, conforme trecho abaixo transcrito, a saber:
“Ora, com a devida vênia, em razão da excepcionalidade de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado,
deve este demonstrar, de forma clara e precisa, os motivos
determinantes para a suspensão da execução, ou seja, deve
comprovar a plausibilidade à sua procedência e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257808-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao
executado grave dano de difícil ou incerta reparação, bem
como garantir o juízo, caso contrário, o processo executivo
segue a regra geral estabelecida no caput do artigo 919 do
Código de Processo Civil, isto é, os embargos do devedor
não terão o condão de suspender o trâmite da execução.
Com efeito, nos caso dos autos, conforme fls. 81/83 dos
autos de origem, verifica-se que a execução encontra-se
garantia por constrição judicial e, ainda, a relevância das
argumentações deduzidas, ou seja, de que o título exequendo
(cheques) são de duvidosa exigibilidade, já que sustados por
descumprimento contratual entre as partes que teriam dado
origem à relação cambial, têm o condão de demonstrar
presentes os requisitos necessários para a atribuição do efeito
suspensivo, uma vez que, na realidade, em sede de cognição
sumária, há a possibilidade de que a tramitação da execução,
sem a efetiva apreciação dos contornos que envolvem a
relação jurídica que determinou a emissão das cártulas, possa
causar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente
por seus atos de satisfação, em desfavor da agravante.
Portanto, sendo demonstrado no bojo dos embargos dos
executados,
assim
como
no
presente
recurso,
o
preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o,
do Código de Processo Civil, de forma excepcional deve ser
permitido que os respectivos embargos tenham o condão de
suspender o prosseguimento do processo executivo.” (os
grifos não constam do original)
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a
adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça). Não se prestam
também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais é
que conduzir a um novo julgamento do feito.
Ainda mais, o órgão julgador, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes, nem mesmo o enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a
pacificação da demanda e sua respectiva conclusão que, efetivamente, foi concludente e
justificou, de forma clara, o convencimento lançado nos autos. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257808-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
composição do litígio (vide: E. STJ 1a T., AI 169.073/SP AgRg, Rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44).
O C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78). No mesmo sentido: STJ Edcl no
MS 21.315/DF Dje 15/06/2016).
Registre-se que, nas precisas palavras do Douto e Culto
Desembargador Renato Sartorelli: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME
DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJSP Embargos de
Declaração
no
0193654-02.2007.8.26.0100
-
Classe/Assunto:
Embargos
de
Declaração/Locação de Imóvel - Relator(a): Renato Sartorelli - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 08/05/2013 - Data
de publicação: 09/05/2013).
Desta forma, o Acórdão em questão não contém qualquer
omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor, impõe a mantença do
julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as alegações apresentadas
pela parte embargante, não há que se falar em irregularidades a serem sanadas via
embargos de declaração.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido
e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u.,
Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator